Tribunal: TJBA
Processo: 8020362-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020362-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRADE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO VITOR ALMEIDA BARRETO MENEZES, VICTOR SILVA MENEZES

AGRAVADO: FERNANDA REIS SANTOS

Advogado(s)
:
LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA DESLEAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou as agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC, sob o fundamento de descumprimento de determinação judicial para esclarecimentos acerca do rol de testemunhas. As recorrentes sustentam a inexistência de dolo, má-fé ou intuito protelatório, afirmando ter cumprido a determinação judicial ao manifestarem interesse na produção de prova testemunhal com base nos róis anteriormente apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento reputado insuficiente de determinação judicial relativa à especificação de prova testemunhal, sem demonstração de dolo processual ou intenção de embaraçar o regular andamento do feito, autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a presença concomitante do elemento objetivo, consistente na violação dos deveres processuais previstos no art. 77 do CPC, e do elemento subjetivo, caracterizado pelo dolo ou culpa grave da parte em tumultuar o andamento processual ou descumprir deliberadamente ordem judicial. Precedentes do STJ.

4. No caso concreto, embora o juízo de origem tenha entendido insuficientes os esclarecimentos prestados pelas agravantes acerca do rol de testemunhas, não há elementos concretos aptos a demonstrar intenção deliberada de descumprir a ordem judicial ou de embaraçar o regular prosseguimento do feito. Ausente, portanto, o dolo processual indispensável à incidência da penalidade prevista no art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às agravantes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8020362-61.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Agravantes,
ANDRADE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, SAMELA DE ANDRADE FONSECA WEISS
e KAYALA MARIA MACEDO FIGUEIREDO

e, como Agravada,

FERNANDA REIS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA